Tribunal: TJSP
Processo: 2229314-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH PARA COMPELIR O EXECUTADO A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – decisão pela qual foram deferidos os requerimentos da agravada de suspensão de CNH e de bloqueio de cartões de crédito do agravante, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito – insurgência recursal limitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH PARA COMPELIR O EXECUTADO A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – decisão pela qual foram deferidos os requerimentos da agravada de suspensão de CNH e de bloqueio de cartões de crédito do agravante, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito – insurgência recursal limitada à ordem de suspensão da CNH – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido – necessidade ainda de conformação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC) – descabimento da suspensão de CNH no caso em tela – medida que se mostra desproporcional e sem qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida – decisão reformada para o fim de revogação da referida medida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229314-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante LUIZ CARLOS DORNA, é agravado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229314-12.2019.8.26.0000 - Voto 23409
2
VOTO No: 23409
AGRAVO DE INST. No: 2229314-12.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU 1a VARA JUDICIAL
JUIZ: GABRIEL MEDEIROS
AGTE.: LUIZ CARLOS DORNA
AGDA.: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL MEDIDAS ATÍPICAS SUSPENSÃO
DE CNH PARA COMPELIR O EXECUTADO A PAGAR
DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO decisão pela qual
foram deferidos os requerimentos da agravada de suspensão de
CNH e de bloqueio de cartões de crédito do agravante, com base
no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito
insurgência recursal limitada à ordem de suspensão da CNH não
obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz
determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o
pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é
excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos
pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem
como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim
pretendido necessidade ainda de conformação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana (art. 8o, CPC) descabimento da suspensão de CNH no
caso em tela medida que se mostra desproporcional e sem
qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida decisão
reformada para o fim de revogação da referida medida agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229314-12.2019.8.26.0000 - Voto 23409
3
extrajudicial promovida pelo agravado contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 50/51) pela qual foi
deferido o requerimento do agravado de suspensão de CNH do agravante, com base
no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito. Por meio da decisão
recorrida, foi ainda determinado o bloqueio de cartões de crédito, mas não houve
insurgência recursal em relação ao ponto.
O agravante alegou, em suma, que não possui patrimônio
passível de penhora. Não está resistindo ao pagamento da dívida. A suspensão da
CNH vai impedi-lo de exercer sua atividade laborativa de vendedor externo, que é
sua única fonte de sobrevivência. A medida é completamente desarrazoada, ferindo
sua cidadania e dignidade. Seu trabalho exige obrigatoriamente habilitação para
dirigir. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de
liberação de sua CNH.
Em sua resposta (fls.70/73), a agravada defendeu o acerto da
decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 58).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
É certo que o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil/2015 trouxe importante inovação ao processo civil ao ampliar
significativamente os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao
cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, ao estender a aplicação deles
às obrigações de pagar quantia certa.
O art. 461, § 5o do CPC/1973 (correspondente ao art. 536, § 1o
do CPC/2015) já previa a possibilidade de utilização de medidas coercitivas atípicas
para as obrigações de fazer ou não fazer. Para as obrigações pecuniárias, no entanto,
a despeito de alguns dispositivos que traziam certo viés coercitivo a multa do art.
475-J, v.g. , o código revogado previa a possibilidade de utilização apenas de
mecanismos sub-rogatórios.
Este quadro foi alterado pelo art. 139, inciso IV do CPC/2015,
o qual permite ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229314-12.2019.8.26.0000 - Voto 23409
4
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Em seminário a respeito do novo CPC, a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito
do tema, de seguinte teor:
Enunciado 48: O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Evidente que o escopo da inovação legislativa é dar
efetividade às ordens judiciais de pagamento de quantia certa, atacando problema já
há muito conhecido do processo de execução o famoso “ganhou, mas não levou”.
Ocorre que a previsão legal não dá ao juiz poder de determinar
toda e qualquer medida para forçar o cumprimento da ordem judicial. Como a
própria definição semântica sugere, medida coercitiva não visa à punição de seu
destinatário, mas sim induzi-lo a cumprir o comando pela imposição de determinado
prejuízo.
À luz de tal premissa, pode-se concluir que a utilização de
meios coercitivos atípicos é excepcional e deve se conformar aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restringindo-se aos casos em que as medidas
atípicas tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis
e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
Não se deve olvidar ainda do disposto no art. 8o do CPC, que,
ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, estabelece que, na
aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve atender “aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Essa também parece ser a linha de interpretação do referido
dispositivo legal que a doutrina vem adotando. Confira-se o seguinte trecho de artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229314-12.2019.8.26.0000 - Voto 23409
5
escrito por Eduardo Talamini:
“Primeiro, fica afastada a adoção de qualquer medida que o
ordenamento vede. Por exemplo, não poderá ser usada a prisão civil,
senão na restrita hipótese prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos (para descumprimento de ordem judicial impositiva de dever
de natureza alimentícia).
Depois, mesmo no universo de medidas em tese admissíveis,
terão de ser considerados os princípios gerais da proporcionalidade e
razoabilidade, que norteiam toda a atuação estatal (tratei da incidência
de tais princípios na tutela dos deveres de fazer e não fazer no cap. 16 do
já referido Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer). As
providências adotadas devem guardar relação de adequação com o fim
perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício
maior do que o necessário. O art. 620 do CPC/73 (CPC/15, art. 805)
nada mais é do que expressão dessas diretrizes no processo executivo.
Daí que a formulação contida nessa norma é por igual aplicável às
demais modalidades de processo não propriamente “por analogia”,
mas pela direta incidência daqueles princípios (aliás, no CPC/15, os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade são
reafirmados em suas normas gerais art. 8o)”. 1
No mesmo sentido, a jurisprudência que vem se formando
neste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão indeferiu a apreensão das carteiras de
habilitação, dos passaportes dos executados e bloqueio de todos os
cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15

Descabimento Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem
conferem efetividade à execução Providências que ferem princípios
constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
1 Extraído de “Medidas judiciais coercitivas e proporcionalidade: a propósito do bloqueio do
whatsapp por 48 horas”. Disponível em: [http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231699,61044-
Medidas+judiciais+coercitivas+e+proporcionalidade+a+proposito+do]. Acesso em 27.01.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229314-12.2019.8.26.0000 - Voto 23409
6
(Menor onerosidade da Execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15
que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC Precedentes
Decisão mantida Recurso negado” (A.I. 2189585-47.2017.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 23.01.2018);
“Agravo de instrumento
execução
cédula de crédito
bancário
-
decisão
que
indeferiu
medidas
restritivas
de
bloqueio/suspensão de passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados
inadmissibilidade das restrições que não guardam
relação direta com a localização de bens passíveis de penhora medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade indeferimento mantido agravo improvido” (A.I.
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Jovino
de Sylos, j. 19.12.2017);
“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Despesas
condominiais.
Insurgência
contra
decisão que,
com
fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, deferiu a suspensão da CNH e
do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.
Inadmissibilidade. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a
satisfação da obrigação, consubstanciando-se em violação ao direito à
dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC/2015). Ausência de
esgotamento dos meios típicos para a satisfação da obrigação. Recurso
provido” (A.I. 2181298-95.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 13.12.2017).
No caso dos autos, foram deferidos os pedidos de suspensão da
carteira de habilitação e de bloqueio de cartões de crédito em nome do agravante.
Não houve insurgência recursal em relação ao bloqueio de
cartões de crédito, de modo que a apreciação da referida medida não integra o objeto
do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229314-12.2019.8.26.0000 - Voto 23409
7
A suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH)
apresenta-se, no caso dos autos, como medida desproporcional, não guardando
qualquer liame com o objeto da prestação. A efetivação dela imporia restrição
demasiadamente severa ao devedor, sem qualquer indicação de que seria eficaz a
compeli-lo ao pagamento do débito.
Nessas circunstâncias, tal medida acabaria por representar
mera e desproporcional punição ao devedor, o que certamente não é o escopo do
processo de execução.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da
decisão recorrida para o fim de revogação da suspensão da CNH do agravante.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator